Tribunal: TJBA
Processo: 8006130-46.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006130-46.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODELI SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS LINO DOS SANTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO PREVISTA NO CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8006130-46.2024.8.05.0022, em que é apelante
ODELI SILVA DE SOUZA
e apelado o
BANCO RCI BRASIL S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça